Tribunal: TJMT
Processo: 1032757-13.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1032757-13.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), F NUNES CINTRA INTERMEDIACOES CARTORARIAS - CNPJ: 14.467.333/0001-30 (AGRAVADO), FABIANE NUNES CINTRA - CPF: 824.746.991-04 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PESQUISA NO SISTEMA
SISBAJUD RENAJUD E INFOJUD
EM RAZÃO DE OUTRAS DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS REALIZADAS –
POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DAS REFERIDAS PESQUISAS QUE CONSTRITUEM FERRAMENTAS A DISPOSIÇÃO DO EXEQUENTE VISANDO A CELERIDADE PROCESSUAL E A EFETIVA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
– RECURSO PROVIDO

.

A utilização de sistemas de consultas eletrônicas colocados à disposição do Julgador, tais como INFOJUD, RENAJUD

ou SISBAJUD, constituem-se forma de melhor instrumentalizar a efetivação de penhora ou busca de bens, depósitos ou aplicações em instituições financeiras dos devedores em
processos
de execução, os quais estão em primeiro lugar na ordem de preferência dos bens penhoráveis, nos termos do que dispõe artigo 835 do CPC

Dessa forma o uso das ferramentas de
pesquisa
de bens, mediante a intervenção do Judiciário, revela-se em consonância com o princípio da celeridade processual e visa à efetiva prestação jurisdicional com a satisfação do crédito exequendo, observando-se apenas transcurso de prazo razoável
desde a última tentativa de localização de bens, permitindo a renovação das diligências de pesquisa
.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1032757-13-2024

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADO:
NUNES CINTRA INTERMEDIAÇÕES CARTORÁRIAS S/A

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pelo
Banco Bradesco S/A
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT que na Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo Agravante,
indeferiu pedido de pesquisa Sisbajud e Renajud
ao fundamento de que referida pesquisa se mostrou ineficaz ao longo do trâmite processual, conforme resultados,
id 61782062, 110446540, 110186484 e 117532489, de modo que a sua reiteração sem a necessária demonstração de alteração da capacidade financeira do Executado desrespeita o princípio da efetividade do procedimento executivo e, por tais razões, deve ser indeferido
.
Determinou a suspensão do feito
pelo prazo de 01 (um) ano, durante o qual estará suspensa a prescrição, com fulcro no art. 921, §1°, do CPC
.

Nas razões recursais o Agravante alega que o caso versa sobre Execução de Título Extrajudicial, sendo que em agosto de 2021, foram realizadas pesquisas Sisbajud e Renajud que restaram infrutíferas.

Assinala que a pesquisa
Infojud
foi realizada em
maio de 2023
, ocasião em que foram juntadas declarações de imposto de renda referente a 2019 a 2021 da parte executada, sendo que referidas pesquisas ocorreram há mais de 01 (um) ano de modo que
requereu pesquisa Sisbajud na modalidade teimosinha, Renajud e Infojud
que, no entanto, foram indeferidas pelo Juízo
a quo
.

Verbera que a execução deve buscar a satisfação dos interesses do credor, sendo, portanto possível e necessária a cooperação do Juízo e que a pretensão do Agravante encontra amparo no entendimento jurisprudencial.

Sustenta a necessidade de deferimento da antecipação de tutela em razão da possibilidade de a parte devedora dilapidar seu patrimônio

diante da demora do processamento da execução. Pugna pela concessão de antecipação da tutela recursal e, ao final, seja o recurso provido para ser deferida as renovações das pesquisas através dos sistemas Sisbajud (teimosinha), Renajuid e Infojud.

Não há contrarrazões conforme certidão ID 264965277.

É o relatório

Cuiabá data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Agravo de Instrumento em que o Agravante se insurge com relação a decisão que
indeferiu pedido de pesquisa Sisbajud e Renajud
ao fundamento de que referida pesquisa se mostrou ineficaz ao longo do trâmite processual
de modo que a sua reiteração sem a necessária demonstração de alteração da capacidade financeira do executado desrespeita o princípio da efetividade do procedimento executivo
,
bem como determinou a suspensão do processo de execução com fundamento no
art. 921, §1°, do CPC
.

Necessário anotar que

em sede de Agravo de Instrumento é pertinente apenas verificar a presença dos requisitos concernentes a
probabilidade do direito e o perigo de demora
,
não havendo que se estender em questões de fundo relacionadas ao mérito da demanda principal
, consequentemente, em supressão de instância em outras palavras o acerto ou não da decisão recorrida.

Neste contexto, a questão a ser decidida, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Sabe-se que a tutela, cujo efeito se antecipa, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Como visto, o Agravante se insurge contra a decisão que na Ação de Execução ajuizada em face da parte Agravada, indeferiu pedido de pesquisa nos sistemas
Sisbajud (teimosinha), Renajuid e Infojud, ao fundamento de que já ocorreram referidas pesquisas que restaram infrutíferas, havendo necessidade de ser demonstrada a modificação da capacidade financeira do devedor suspendendo a execução por 01 (um) ano.

Constata-se da análise do processo de origem que a decisão agravada foi proferida em 11/10/2024 ID 172665578, contudo,
verifica-se que especificamente no que concerne a determinação de suspensão da execução há perda de objeto do recurso, uma vez que o processo se encontra em andamento
sendo que, inclusive, na decisão proferida no ID 174888533 em 25/11/2024, após a interposição do Agravo de Instrumento, foi determinada a expedição de ofício ao INDEA para informar a existência de semoventes em nome da parte Executada bem como que o Exequente junte aos autos certidão de matrícula atualizada em nome do Executado.

Outrossim com relação a
questão

referente à inconformidade do indeferimento do pedido

de realização de buscas nos sistemas RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD, visando à obtenção de dados acerca de ativos financeiros

da parte Executada assiste razão ao Agravante.

Com efeito, referido pedido foi indeferiu ao fundamento, em síntese, de que
todas as diligências anteriormente realizadas foram infrutíferas, sem que tenham sido localizados quaisquer bens passíveis de execução.

Todavia, cumpre ressaltar que a utilização de sistemas de consultas eletrônicas colocados à disposição do Julgador, tais como INFOJUD, RENAJUD

ou SISBAJUD, constituem-se forma de melhor instrumentalizar a efetivação de penhora ou busca de bens, depósitos ou aplicações em instituições financeiras dos devedores em
processos
de execução, os quais estão em primeiro lugar na ordem de preferência dos bens penhoráveis, nos termos do que dispõe artigo 835 do CPC.

Por sua vez, a Lei no. 13.105/15 elenca dentre os princípios orientadores das normas processuais civis o princípio da cooperação, segundo o qual
"todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva"
(art. 6o).

Ademais, a jurisprudência tem admitido a utilização das modalidades de pesquisas como um meio adequado e eficaz para assegurar a satisfação do crédito. A "teimosinha" visa justamente garantir a reiteração das ordens de bloqueio até que o montante executado seja alcançado, o que é fundamental em casos em que o devedor mantém parte de seus ativos fora do alcance de tentativas únicas de penhora.

Portanto, no concernente ao Renajud e ao Infojud, são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executado, portanto,

tais ferramentas são utilizadas para a economicidade processual, em observância ao princípio da cooperação, razoável duração do processo e da efetividade
.

Neste contexto é possível vislumbrar a plausibilidade do direito invocado pelo Agravante nesta seara recursal, tendo em vista que
os sistemas de busca de ativos foram criados com a finalidade de agilizar a execução.

Sobre a questão o STJ já firmou o entendimento de ser
“
viável a consulta a outros meios de pesquisa com vistas a encontrar ativos de que seja titular o recorrido com vistas a obter a satisfação da dívida mantida perante a ora recorrente, independentemente do exaurimento das vias extrajudiciais
”

(REsp n. 1939480-RO).

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – (...) – POSSIBILIDADE DE PESQUISA PELO SISBAJUD, BACENJUD, RENAJUD E OUTROS SISTEMAS – NECESSIDADE APENAS DE DECURSO DE PRAZO RAZOÁVEL DESDE A ÚLTIMA BUSCA -RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

(...)

Por força dos princípios da razoabilidade, da cooperação processual e da efetividade, é direito do credor pedir o desarquivamento da Execução para realizar pesquisa de bens pelo Bacenjud, Renajud e outros sistemas. exige-se apenas o decurso de prazo razoável desde a última busca efetuada na lide.
”.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AI 1015758-53.2022.8.11.0000, julgamento em: 20-10-2023)
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PEDIDO DE BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS NO SISTEMA SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD – POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MECANISMO – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – ARTIGOS 6o C/C 319, § 1o, AMBOS DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica” (STJ - REsp: 1988903 PR 2022/0060778-1, Data de Julgamento: 10/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2022).(N.U 1030288-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 27/01/2025).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD, RENAJUD, CEI-ANOREG E CNIB – ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A utilização das ferramentas de pesquisa de bens, mediante a intervenção do Judiciário, revela-se em consonância com o princípio da celeridade processual e visa à efetiva prestação jurisdicional com a satisfação do crédito exequendo, sendo desnecessário o esgotamento das diligências.”
(N.U 1011901-28.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 27/08/2024)

Diante do exposto, dou provimento ao para reformar a decisão agravada e determinar que o juízo de primeiro grau proceda às pesquisas nos sistemas
Sisbajud na modalidade teimosinha, Renajud e Infojud pleiteados pelo Agravante.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025